Tribunal: TCU
Processo: 000.230/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 344/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 232, §2o, 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, eis que ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU; b) dar ciência desta deliberação ao representante; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 000.230/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.